Tribunal: TJMT
Processo: 1006508-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIO DE PINHO MASIERO e CLAYTON OUVERNEI, com o fito de suspender a decisão que, nos do Cumprimento de Sentença no 1003248-19.2021.811.0040, manejado em face do PBAGRO LOGÍSTICA E INSUMOS LTDA, determinou a emenda da inicial para que a parte autora apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos que comprovem a hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido e consequente extinção do feito.
Para tanto, os agravantes insistem no equívoco da decisão recorrida sob o argumento de que a lide, na origem, versa sobre o cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios, o qual é isento da cobrança de custas e taxas, conforme Lei Estadual vigente desde o ano de 2001.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que a Lei Estadual de no 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual no 11.007/2020, estende a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial aos advogados, na execução dos honorários advocatícios.
Há, inclusive, entendimento firmando nesta Egrégia Quarta Câmara Cível, acerca da isenção das custas para execução de honorários advocatícios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020. (N.U 1015853-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do recurso, não sejam causados danos irremediáveis aos agravantes.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência financeira.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.